Tribunal: TJBA
Processo: 8031613-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031613-35.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: SANDRO CARNEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEX PAULO NUNES PORTUGAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ARTRODESE LOMBAR COM FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES. ABUSIVIDADE DA RESTRIÇÃO. ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear artrodese de coluna lombar pela via póstero-lateral, com os respectivos materiais cirúrgicos, e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de negativa indevida de cobertura a beneficiário portador de lombociatalgia crônica resistente ao tratamento conservador. A apelante defende a validade da limitação da cobertura contratual e a inexistência de dano indenizável.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: i) se a recusa da operadora em autorizar o procedimento cirúrgico e fornecer os materiais correspondentes configura conduta abusiva, à luz do CDC e da Lei nº 9.656/1998; ii) se a negativa indevida gera o dever de indenizar por danos morais e iii) se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir
3. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 608 do STJ), que impõe interpretação mais favorável ao consumidor e veda cláusulas abusivas (arts. 47 e 51, IV), especialmente quando excluem tratamento indispensável à saúde.

4. A Lei nº 9.656/98 garante cobertura das doenças previstas na CID, e a RN nº 465/2021 da ANS (art. 19, I e VI) assegura internação e fornecimento de órteses e próteses vinculadas ao ato cirúrgico, sendo abusiva a negativa de materiais diretamente ligados ao procedimento, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, não podendo a operadora limitar o tratamento com base exclusiva em junta médica própria, nem invocar o caráter eletivo da cirurgia para afastar cobertura quando demonstrada sua necessidade clínica.

6. A negativa injustificada de cobertura viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 422 e 423 do CC), extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários de sucumbência para 18% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

_____

- Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; CDC, arts. 6º, 47 e 51, IV; CC, arts. 422, 423 e 927; CPC, art. 85, § 11; RN ANS nº 465/2021, art. 19, I e VI.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.986.692/SP, 3ª Turma, j. 06/06/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 144.028/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, 4ª Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.336.734/SP, 3ª Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, 3ª Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.819.070/SP, 3ª Turma, j. 13/05/2024; TJ-BA, AI n. 80529607320238050000, 2ª Câmara Cível, j. 03/09/2024; TJ-BA, Apelação n. 80061134920198050001, 2ª Câmara Cível, j. 15/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8031613-35.2023.8.05.0080
, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e apelado
SANDRO CARNEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça